Tribunal: STF
Processo: HC 212452
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de nulidade. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    5. A desclassificação da conduta, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator, João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “nulidade do flagrante ante a violação ao domicílio” e a “necessidade de desclassificação do delito para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006”. Afirma que “é evidente a ausência de fundadas razões que legitimassem a entrada dos policiais no domicílio de Edson e de sua genitora, que foi justificada pelos policiais com o único argumento de que, “viram Edson entregando algo pra alguém, entrar e trancar o portão”, e por isso, resolveram arrombar o portão que dá acesso ao interior do imóvel, e assim adentrar”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que o “Paciente se trata de apenas um usuário de drogas que foi surpreendido em posse de seu entorpecente”, e que “a quantidade de droga encontrada é irrisória. (10,58 gramas)”. Por fim, destaca que “Edson trabalha como servente de pedreiro; Não havia notícias ou pretéritas investigações, relatadas e seguras no sentido de que Edson estaria praticando o tráfico de drogas; O patrulhamento estava passando pelo local como rotineiro; [...] A droga supostamente apreendida na residência de Maria não era do Paciente; Não foram encontrados apetrechos na residência do Paciente (plásticos para embalagem, tesoura, fitas, balança, etc)”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “[s]eja constatada a NULIDADE ante a violação de domicilio” e para que “[o]corra a DESCLASSIFICAÇÃO do delito imputado para o disposto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ante a ausência de elementos que denotassem a traficância”. Requer, ainda, “[s]e afastada a nulidade, requeiro seja a pena base fixada no mínimo legal”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No que tange à alegação de nulidade pela suposta violação de domicílio, destaco as seguintes passagens do ato impugnado: 



    “além de os militares terem iniciado a abordagem em razão da atitude suspeita do agravante – que tentou empreender fuga para o imóvel –, receberam informações do setor de inteligência policial de tráfico no local. Ao deterem o agravante na fuga, adentraram a residência e encontraram drogas e dinheiro. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



    [...] Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia.



    A orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010)” (grifei).



13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, ainda que de ofício, notadamente diante da vida pregressa do acusado (retratada em sua folha de antecedentes). 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



                Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator